Tribunal: TJDFT
Processo: 0720217-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDA. ÍNDICE APLICADO - INPC. TABELA DO TRIBUNAL.
1. A correção monetária está caracterizada no acréscimo de percentual sobre o montante principal cuja finalidade é apenas a reposição do valor real da moeda.
2. Os recentes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ, órgão responsável por pacificar a legislação infraconstitucional, e deste Tribunal de Justiça vão no sentido de que, em se tratando de cumprimento de sentença, a correção monetária deve ser feita de acordo com a tabela de atualização dos débitos judiciais, cujo índice utilizado por este Tribunal de Justiça é o INPC, o qual melhor reflete a desvalorização da moeda, tendo em vista, especialmente, que o índice pleiteado pelo agravante não atinge a finalidade de reposição do valor real da moeda.
3. Recurso desprovido.